Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703500-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR